Tribunal: TJDFT
Processo: 0717255-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0717255-94.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA ALAIDE FARIAS VELOSO DE ASSIS IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DF D E S P A C H O Nos termos do que dispõem o art. 1.021, §2o, do CPC, e o art. 265, §2o, do RITJDFT, à impetrante/agravada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, possa se manifestar sobre o Agravo Interno de ID 12743426. Na sequência, à d. Procuradoria de Justiça. Após, tornem os autos conclusos a esta relatoria. P. I. Carmelita Brasil Relatora